Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730005-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NICK CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A, contra a decisão de indeferimento do pedido de arresto na demanda executória 0733644-49.2022.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). A controvérsia reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto sobre imóvel, antes de esgotadas as tentativas de citar a parte executada. Eis o teor da decisão ora revista: (...) II - Da executada MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA Vê-se que o autor procedeu à averbação premonitória pertinente a esta execução na matricula do imóvel apontado no ID 165863027 (AV.23/215509). Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Lado outro, registre-se que a citação por hora certa é providência cabível ao Oficial de Justiça caso suspeite, por ocasião do cumprimento do mandado de citação, que a executada está se ocultando para não ser citada, tal como preconiza o art. 252 do CPC. Tendo em vista que o não cumprimento da citação deveu-se ao fato de a devedora não estar na residência na data diligenciada pelo oficial de justiça (ID 162038475), desentranhe-se o mandado de ID 158614735 para nova tentativa de citação no mesmo endereço. Deverá ser advertido o Senhor Oficial de Justiça de que, havendo suspeita de que o devedor está se ocultando para não ser citado, deverá proceder a citação por hora certa. Restando infrutífera a diligência, prossiga-se nos termos determinados na decisão de ID 136913550. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “o arresto requerido nos autos foi depois de várias tentativas de localização dos executados, nessa feita, restaram frustradas múltiplas tentativas de localização dos mesmos, sendo, portanto, admissível o arresto de seus bens, conforme preceitua o artigo 830 do CPC”; b) “a citação é condição para que possa converter o arresto em penhora, contudo, o ato citatório não é requisito essencial para o deferimento da medida do arresto”; c) “a probabilidade do direito está presente no feito, eis que se trata de execução de débito líquido, certo e exigível, sem localização do devedor nos autos, com imóvel em nome do mesmo indicado para arresto; d) “o perigo do dano está presente, eis que a parte pode se desfazer do imóvel, o qual pode garantir parte do pagamento do débito existente e restar ao credor a inadimplência”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão “para determinar o arresto do bem indicado nos autos no ID no 163048443 de matrícula 215.509 com intuito de zelar pelo débito existente ainda não satisfeito pelos agravados”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Trata-se de dívida oriunda de contratos de mútuo celebrados entre as partes. Inquestionável que a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). No caso concreto, conforme consignado na decisão ora revista, a existência de endereços não diligenciados, da parte executada, obsta, por ora, a autorização do procedimento de arresto. De outro giro, ainda que se entenda pela probabilidade do direito, o credor não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que a devedora se encontra em estado de insolvência que a inviabilize de arcar com o pagamento do débito. Ao revés, constata-se que o credor teria averbado a presente demanda executória na matrícula do imóvel (objeto da pretensa medida cautelar), circunstância que, a princípio, inviabiliza ou compromete a boa-fé na alienação do bem (Código de Processo Civil, art. 792). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. 3. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 4. Na hipótese, ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. 5. Ausentes a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar de arresto cautelar. 6. Recurso conhecido e desprovido. (3a Turma Cível, acórdão 1724287, DJE: 17.7.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO. ART. 830 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O denominado arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. 2. Se no momento da decisão recorrida prolatada, não se esgotaram os meios de localização do devedor, justifica-se o indeferimento do pedido de arresto vindicado pelo exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1403882, DJE: 18.3.2022). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator